Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-41.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (APELANTE), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), JOSE AYRES SOBRINHO - CPF: 121.743.601-44 (APELADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 928.129.961-53 (APELADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (APELADO), EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI - CNPJ: 58.635.764/0001-33 (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA (APELANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no
1000766-41.2019.8.11.0017

APELANTES
:
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA
e OUTROS

APELADOS
:
PAULO CESAR SILVA e OUTROS

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISSÓRIA DE IMISSÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC/15 – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – PRESENÇA

– EMENDA DA INICIAL – INCLUSÃO NO POLO ATIVO DEMAIS VENDEDORES – EXCEÇÃO AO DIREITO DE AGIR – ATITUDE POTESTATIVA – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - SENTENÇA ANULADA PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor da ação preenchido os requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC/15, não pode o magistrado indeferir a petição inicial, muito menos ainda quando restou demonstrados de forma clara e precisa, a causa de pedir da lide, os pedidos e respectiva fundamentação elucidativa.

Descabida a atitude protestativa de determinar ao autor incluir outras pessoas no polo ativo da ação, não podendo, assim, inibi-lo de ingressar com a ação em juízo, pois ofenderia a garantia constitucional do direito de ação.-

R E L A T Ó R I O

RAC no
1000766-41.2019.8.11.0017

APELANTES
:
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA
e OUTROS

APELADOS
:
PAULO CESAR SILVA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e de MARIA MELANIA DE ALMEIDA
, ambos representados por
LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA
,

em face da sentença que

indeferiu a inicial dos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000766-41.2019.8.11.0017
, ajuizado contra
JOSÉ AYRES SOBRINHO , PAULO CÉSAR SILVA , LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ e EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES FLORA DE ITU
, ora apelados, julgando extinto o processo sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e de MARIA MELANIA DE ALMEIDA
, ambos representados por
LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA
foram rejeitados no
ID no 76823058
.

Em suma, os apelantes fizeram um histórico sucinto dos fatos, posteriormente, questionaram a sentença que indeferiu a inicial, uma vez que, na sua concepção, restam presentes os requisitos essenciais para o ingresso e manejo da ação intentada.

Informam que todos os vendedores que participaram do ato cartorário fraudulento, que atingiu o imóvel rural pertencente ao acervo patrimonial do
Espólio de João Osvaldo de Almeida e de Maria Melania de Almeida
(matrícula n. 8.943 de ordem do livro 2, em data de 15 de março de 1.979, lavrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças), estão qualificados no polo passivo da petição inicial; quais sejam:
Paulo Cesar Silva e sua mulher, Lilian Ranieri Pereira Kulevicz.

Adiante, pontuam os apelantes que: "
não teria como - juridicamente falando - colocarem no polo ativo da demanda outras pessoas que nem se sabe quem são, em sua maioria (com exceção da herdeira Laurene Maria de Almeida Cruz e seu marido, que são proprietários de área lindeira e que sofreu divisão amigável com a dos autores); inclusive não se sabe nem o que pretendiam esses sujeitos naquele ato escriturário, cuja operação negociaram imóveis rurais que não lhes pertecem/pertenciam
".

Enfatizam ainda que: "
Embora a MM. Juíza “a quo” tenha entendido pela necessidade de inclusão dos demais vendedores no polo ativo, os subscritores da petição inicial não poderiam incluí-los, pois não detêm/detinha poderes de representação. Os advogados que subscreveram a petição de ingresso só receberam instrumento de mandato do inventariante nomeado no procedimento de inventário, Luciano José de Almeida
".

E prosseguem:

"Certo é que não há em nosso ordenamento jurídico pátrio qualquer comando que obrigue pessoas a demandarem judicialmente e a contratarem advogado que não seja de sua vontade.

Dessa forma, esses advogados não podem forçar os outros proprietários de imóvel rural a assinar instrumento procuratório para representação em juízo se não interessam discutir judicialmente".

Entendem também os apelantes que: "ficou mais do que claro à MM. Juíza “a quo" que um dos pedidos visa
a declaração de nulidade do título aquisitivo/Escritura de Compra e Venda, de fls. 40/41, do livro n. 111, data de 29.07.2005 e Escritura Pública de Re-Ratificação de fls. 56/ verso, do livro n. 124, data de 05.12.2011, ambas do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis - Tabelionato Ayres da cidade de Bom Jardim de Goiás - GO
,
devidamente protocolada sob o n. 38.857, operação desenhada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao
Paulo Cesar Silva (2o Réu) e esposa, Lílian Ranieri Pereira Kulevicz (3a ré)
, que por sua vez, venderam ilegalmente à
Empresa de Participações e Representações Flora de Itu Ltda (4a ré)
, feito por Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, datada de 10.01.2011, que deu azo à confecção fraudulenta da
matrícula n. 16.285
, do Livro 02, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia - MT, aberta a requerimento dos réus
Paulo Cesar Silva (2o Réu) e esposa, Lílian Ranieri Pereira Kulevicz (3a ré)
, que ilegalmente transferiram a totalidade do imóvel rural, e qualquer outra venda posterior ao falecimento de JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (óbito em 04.12.1996).

No mais, afirmam que sendo declarada nula a parte da venda e compra na Escritura Pública e de re-ratificação, atinente à área rural dos apelantes, a matrícula aberta em São Félix do Araguaia também sofrerá nulidade (matrícula n. 16.285, do Livro 02, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia - MT).

Concluindo, asseveram que ao extinguir a demanda sem resolução do mérito, a MM. Juíza fecha as portas do judiciário aos apelantes e coloca óbice no acesso à justiça, em afronta ao direito constitucional à ação e ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, que consagrou o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Por fim, pugna pela

concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15, para

sejam os réus, por meio de seus “leões de chácara”, desde já, compelidos a desocuparem o imóvel (matrícula n. 8.943 de ordem do livro 2, em data de 15 de março de 1.979, lavrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças) com a imissão dos apelantes na posse, imediatamente, autorizando-se o uso de força policial para o cumprimento da ordem, bem como seja determinado aos réus que se abstenham de realizar qualquer ato de ingerência sobre a área ocupada do imóvel rural, objeto da presente lide, tais como roçada, cercamento, terraplanagem, loteamento, venda ou mesmo cessão gratuita a terceiros, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, seja dado provimento ao recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual na origem.

No
ID no 100511458
, foi concedido aos apelantes os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não é de se olvidar que a petição inicial constitui o ato introdutório mediante o qual a parte autora expõe os fundamentos de fato e de direito que respaldam o pedido.

Ademais, a peça de ingresso deverá conter determinados requisitos para que possa ser apreciada, a teor do que dispõe o
artigo 319 do CPC/15
,
in verbis
:

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação
.

Além disso, o
artigo 320
do mesmo Diploma legal prevê que:

"Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação."

In casu
, analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial e os documentos que a instruíram, não se verificam motivos para o indeferimento da inicial, uma vez que os autores, ora apelantes, demonstraram, de forma clara e precisa, a causa de pedir da lide e os pedidos, inclusive apresentaram a respectiva fundamentação de forma

elucidativa, de modo que com a citação dos requeridos e com a instrução processual, eventuais irregularidades poderão ser esclarecidas.

De mais a mais, exigir da parte autora a emenda da inicial para que integre a lide, como litisconsórcio ativo, pessoa estranha ao seu conhecimento, revela-se totalmente desproporcional, uma vez que "ninguém pode ser compelido a comparecer nos autos como autor".

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Quando, pelo direito material, a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio deva ocorrer no polo ativo da relação processual,
mas um dos litisconsortes ativos não quiser litigar em conjunto com o autor, esta atitude potestativa não pode inibir o autor de ingressar com a ação em juízo, pois ofenderia a garantia constitucional do direito de ação
. "
(p. 224, Código de Processo Civil Comentado, 2006).

Confira o seguinte aresto do STJ:

“PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. EXCEÇÃO AO DIREITO DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE DEMANDAR. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO. I - Sem embargo da polêmica doutrinária e jurisprudencial, o tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais. II -
Não se pode excluir completamente a possibilidade de alguém integrar o pólo ativo da relação processual, contra a sua vontade, sob pena de restringir-se o direito de agir da outra parte, dado que o legitimado que pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, nem poderia obrigar o co-legitimado a litigar conjuntamente com ele
. III - Fora das hipóteses expressamente contempladas na lei, a inclusão necessária de demandantes no pólo ativo depende da relação de direito material estabelecida entre as partes. Antes de tudo, todavia, é preciso ter em conta a excepcionalidade em admiti-la, à vista do direito constitucional de ação."
(STJ -REsp no 803.217-SP - Relatora: Ministra DENISE ARRUDA - julgamento: 2009 ).
Grifei
.

Destarte, cabível dizer

que não há regramento meio jurídico para que o dito litisconsorte seja compelido a compor a relação processual para integrar o polo ativo, mesmo contra sua vontade.

O professor
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
ensina que o constrangimento, por parte do juiz, no sentido de que a parte passe a integrar, contra sua vontade, o polo ativo, após uma "citação", vai também de encontro a preceito constitucional (princípio da legalidade) pelo qual se assegura a liberdade e se garante que, tão-só em virtude de lei, alguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo. A lição é a seguinte:

"(...) compelindo o co-legitimado a aderir a um pedido que não quis fazer, estaria o juiz, com violação perpretada contra sua liberdade de agir, afrontando a garantia de liberdade e legalidade estabelecida no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Considerá-lo integrado na relação processual a partir de quando citado (podendo, inclusive, fazer-se revel e amargar as consequências disso) violaria de maneira grave as normas de um sistema solidamente apoiado na iniciativa da parte (CPC, arts. 2o, 128, 262, 460) e, com isso, a garantia constitucional do
due process of law. "

(
DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2001).

Ainda, confira os ensinamentos de

FREDIE DIDIER:

"Não há hipótese de litisconsórcio necessário ativo. (...). O fundamento dessa conclusão é apenas um: o direito fundamental de acesso à justiça (inciso XXXV do artigo 5o da CF/88). O direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem. Se houvesse litisconsórcio necessário ativo, seria possível imaginar a situação de um dos possíveis litisconsorte negar-se a demanda, impedindo o exercício do direito de ação do outro. (...). Essa circunstância, violação intolerável de direito fundamental, já deveria ser o suficiente para inumar a discussão"

[...]” (DIDIER / 2004, Disponível em
)

Portanto, conforme se verifica, o tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar.

Não obstante o entendimento acima, o próprio NELSON NERY JUNIOR e ROSA NERY, orienta que no caso de litisconsorte necessário ativo, o demandante pode atuar sozinho, porém pode determinar a citação como réu a pessoa que deveria estar consigo no polo ativo:

“...o réu pode manifestar sua vontade de: a) continuar no pólo passivo, resistindo à pretensão do autor; b) integrar o polo ativo, formando o litisconsórcio ativo necessário. [...]”
.
(JUNIOR. Nelson Nery e NERY. Rosa / 2004, p. 475 e 476)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu normal prosseguimento.

No mais, quanto ao pedido de concessão de liminar, este deve ser analisado primeiramente pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença de modo que o processo tenha seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021